Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704650-43.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON MOTA GONCALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROBSON MOTA GONCALVES contra o v. acórdão exarado sob o ID 59587671, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, que objetivava reformar a r. decisão do d. Magistrado de primeiro grau, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, para limitar o débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a 28 de abril de 1997, e consignou que o pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa somente será analisado em momento posterior, quando da eventual interposição de recurso ou preclusão da decisão. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 60008791, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de junho de 2024 às 11:48:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora